Tribunal: TCU
Processo: 002.441/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregular as contas, com débito, em decorrência de aplicação indevida de recursos do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 4135/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração interposto pela sra. Marcilene Galvão da Silva Nascimento; 9.2. quanto ao mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a excluir do débito contido no subitem 9.2 do Acórdão 4135/2025-TCU-Primeira Câmara os seguintes valores: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 9/9/2014 46,08 5/5/2015 10,80 12/6/2015 24,09 12/6/2015 10,80 7/7/2015 13,20 15/10/2015 24,09 9.3. manter inalterados os demais termos do acórdão recorrido; e 9.4. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.5. dar ciência deste acórdão à recorrente e ao Fundo Nacional de Saúde.